Tribunal: STF
Processo: ARE 1570235
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO PROVIDO.



    I. Caso em Exame



    1. Recurso de apelação interposto contra sentença que absolveu o réu da imputação de cometimento do crime previsto no artigo 217-A, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Recorre o órgão ministerial pretendendo a condenação, sustentando haver provas suficientes de autoria e materialidade.



    II. Questão em Discussão



    3. A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes para a condenação do réu.



    III. Razões de Decidir



    4. Em crimes contra a dignidade sexual, normalmente praticados às escondidas, as palavras da vítima possuem especial relevância, sobrepondo-se à negativa do agente, máxime quando em sintonia com os demais informes probatórios.



    5. A materialidade e a autoria delitivas foram comprovadas pelo firme relato da ofendida, corroborado por laudo pericial e testemunha.



    6. O fato de o “laudo de conjunção carnal” não ter detectado a presença de rastros materiais das práticas sexuais é irrelevante no caso concreto, já que o expert consignou que a menina possui o hímen complacente, hipótese em que a perícia pode ficar impossibilitada de constatar a realização do coito. Ademais, a penetração anal nem sempre deixa vestígios, e pesquisa de espermatozoides naturalmente seria negativa, eis que o exame foi realizado dias após os fatos e que, segundo a ofendida, não houve ejaculação.



    IV. Dispositivo e Tese de Julgamento



    7. Recurso ministerial provido para condenar o réu como incurso nas sanções do artigo 217-A, caput, do Código Penal, ao cumprimento de 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de valor mínimo de indenização à vítima, a título de danos morais, no importe de R$ 3.000,00.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente